Tribunal: TJMT
Processo: 1059868-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059868-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR FRANCISCO DE LIMA - CPF: 079.351.291-34 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SUDA CLUB - INTERMEDIACAO DE VANTAGENS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.867.057/0001-62 (RECORRIDO), BRUNO MARIO DA SILVA - CPF: 078.417.849-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1059868-03.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VITOR FRANCISCO DE LIMA
.

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A e SUDA CLUB - INTERMEDIAÇÃO DE VANTAGENS E NEGÓCIOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
13 a 16/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE -
PREVISÃO CONTRATUAL -
COBRANÇA DA TARIFA LEGÍTIMA -
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória, na qual o recorrente sustenta que o recorrido efetuou descontos indevidos em sua conta bancária, intitulados de “
PAGTO ELETRON COBRANCA SUDA
”,
contudo, o reclamante afirma que
nunca contratou tal serviço.

2-

Em sua defesa, a recorrida SUDA CLUB - INTERMEDIAÇÃO DE VANTAGENS E NEGÓCIOS LTDA junta áudio que comprova a contratação do seguro por parte do reclamante, conforme id de no 210581394.

3-

Oportuno, ainda, destacar que a negativa que consta na gravação telefônica é apenas em relação a declaração de beneficiário e não negativa quanto a contratação do seguro ofertado.

4-

Destarte, apesar de ter o reclamante negado à contratação do seguro, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se os requeridos do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/15.

5-

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – JUNTADA PELO RECLAMADO DO TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10037085920228110011, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

6-

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado na conduta dos recorridos, os quais apenas realizaram a cobrança nos moldes do que foi contratado pelo recorrente.

7-

Nesse passo, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco, condenação por danos morais e materiais.

8-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9-

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

10-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024